Tribunal: TJBA
Processo: 8038831-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038831-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANGELO DA SILVA FILHO Advogado(s): JOAO PAULO RODRIGUES DE AGUIAR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS FIXADOS COM BASE NO POSTO DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por policial militar da reserva contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) do percentual de 60% para 125%, com base no fato de que seus proventos foram calculados sobre o soldo de 1º Tenente, bem como ao pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade de justiça diante da impugnação estatal; (ii) estabelecer se policial militar da reserva, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, faz jus à percepção da CET no percentual de 125%, em substituição ao percentual de 60%. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e o Estado não apresenta prova apta a afastá-la, mantendo-se o ônus probatório com o impugnante. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, o que se verifica nos autos. A legislação estadual (Leis nº 6.932/1996, 7.023/1997 e 7.990/2001, com alterações) prevê a CET como gratificação incorporável, fixada até o limite de 125%, conforme regulamentação do COPE. A Resolução do COPE estabelece percentuais da CET de forma escalonada, sendo o percentual máximo de 125% aplicável ao posto de 1º Tenente. O impetrante passou à reserva com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, devendo todas as parcelas remuneratórias, inclusive a CET, observar essa mesma base de cálculo. A utilização de base diversa para o cálculo da gratificação viola os princípios da razoabilidade e da legalidade, ao dissociar o soldo da gratificação correspondente ao mesmo posto. A CET, embora possua natureza vinculada às condições de trabalho, é incorporável aos proventos na inatividade, conforme previsão legal expressa. A alegação de limitação orçamentária não afasta direito subjetivo do servidor, sobretudo na ausência de prova concreta de impossibilidade financeira. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito à CET no percentual de 125% quando os proventos são calculados com base no posto superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038831-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE ANGELO DA SILVA FILHO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .